Tribunal: TJMT
Processo: 0008735-21.2009.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 38868/2015
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – MUNICÍPIO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO –INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O LAUDO OFICIAL – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES PREVISTOS NO DIPLOMA EXPROPRIATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS EM REEXAME NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS – ISENÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI 7.603/2001 – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1 – O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
2 – A desapropriação indireta, na hipótese, está caracterizada pelo apossamento do imóvel pela Administração Pública, sem o devido procedimento legal. Não foi realizado qualquer pagamento na via administrativa, nem mesmo foi ajuizada ação de desapropriação. Logo, deve indenizá-lo.
3 – A ação de desapropriação indireta mostra-se como meio adequado para a solução da controvérsia.
4 – A indenização fixada na sentença para o imóvel, acolhendo o valor encontrado no laudo oficial, está a demonstrar a justa indenização.
5 – O busílis da questão está em saber se a reforma de sentença, em Reexame Necessário, para fazer incluir os juros moratórios agravaria a situação do Município, afrontando a Súmula 45 do STJ e o princípio do não reformatio in pejus.
6 – É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus.
7 – A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2014.
8 – A despeito do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual n°. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta quanto ao pagamento de custas, emolumentos e demais despesas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda antecipadamente.

INTERESSADO/APELANTE:
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta proposta por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, julgou procedente o pedido condenando o MUNICÍPIO ao pagamento do valor de R$ 548.535,40 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), a título de desapropriação indireta de 1.277,10 metros quadrados de uma área maior de propriedade do Autor (4.090,00 metros), localizada às margens da Rodovia MT 270, esquina coma a Rua 13 de Maio, no loteamento Jardim Mato Grosso, registrada sob a matrícula de nº 37.765.
O valor da indenização será acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme estabelecido no art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e correção monetária pelo INPC a partir da data em que o laudo foi elaborado (9/4/2014 – fls. 161), conforme artigo 26, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Quanto à fixação dos honorários advocatícios, condenou o Réu a pagar ao patrono do Autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que, o Requerido, ora Apelante, sem realizar qualquer procedimento administrativo, desapropriou uma área de 1.277,10m2, parte de um imóvel de propriedade do autor, localizado no lote 2, do Bairro Jardim Mato Grosso, naquela cidade, com matrícula nº 37.765, adquirido mediante escritura pública de compra e venda, em 14 de fevereiro de 1990.
Alegou que, não foi notificado pelo requerido acerca da desapropriação de seu imóvel e que somente tomou conhecimento da expropriação em janeiro de 2008, quando solicitou à prefeitura o levantamento topográfico do imóvel.
Asseverou que, o Município não realizou nenhum processo administrativo para a desapropriação, cuja finalidade é o prolongamento da Rua F, que fica paralela a Rodovia Estadual MT 270.
Ao final, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta, no valor a ser apurado por perícia técnica (fls. 8/22), o que foi acolhido pelo Juízo de 1º Grau.
Nas suas razões recursais alega o Apelante WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados a título de honorários advocatícios são irrisórios, motivo pelo qual requer sua majoração.
Requereu, ainda, a condenação do Município Apelado no reembolso das despesas do processo, que devem ser ressarcidos pelo vencido.
Nas suas razões alega o Município que, o Juízo de 1º Grau reconheceu que a municipalidade expropriou indiretamente parte do imóvel do Autor, determinando que pagasse o valor indenizatório apurado no laudo de fls. 144/167, qual seja, R$ 548.535,40, porém, por se tratar de desapropriação indireta, o quantum indenizatório deve ser aquele correspondente ao valor do bem por ocasião da imissão pelo poder público.
Argumenta que, o próprio Apelado WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES declarou que ficou sabendo em “janeiro de 2008”, que “estaria sendo expropriado pelo requerido” (fl. 09).
Dessa forma, como a desapropriação indireta ocorreu em 2007 e entre essa data e a realização do laudo em 2014, transcorreram 7 (sete) anos, tendo a área se valorizado em razão das benfeitorias realizada pela municipalidade, motivo pelo qual requer a realização de nova perícia, para que se apure o valor do bem na data da imissão.
Ressalta que, a matéria suscitada não se encontra preclusa, diante da indisponibilidade dos bens do erário e por se tratar de questão de ordem pública.
Contrarrazões do Apelado WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, fls. 244/272. O Município não contrarrazoou conforme certificado às fls. 223.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, fls. 232/234, informando que inexiste interesse ministerial na lide.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelado WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, nas suas contrarrazões, alega que o Município Apelante não atacou os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.
Não procede tal assertiva, haja vista que o princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o Recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação contra a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. (...) (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008). (Negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...) (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 25.8.2010). (Negritei)

É cediço que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao Recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, sendo que a apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.
Nesse sentido:

O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do pedido de prolação de outra decisão. (in “Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória”, PIMENTEL, Bernardo de Souza, Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 147).
Ocorre que, no presente caso, vislumbro que o Município Apelante apresentou os fundamentos da reforma da sentença, apontando, inclusive, os motivos do pedido de reforma.
Desta feita, tenho que não assiste razão ao Apelado, haja vista que o Apelante tentou demonstrar a nulidade da perícia.
Com essas considerações, rejeito a presente preliminar.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, de Recursos de Apelação interpostos por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta proposta por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, julgou procedente o pedido condenando o MUNICÍPIO ao pagamento do valor de R$ 548.535,40 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), a título de desapropriação indireta de 1.277,10 metros quadrados de uma área maior de propriedade do Autor (4.090,00 metros), localizada às margens da Rodovia MT 270, esquina coma a Rua 13 de Maio, no loteamento Jardim Mato Grosso, registrada sob a matrícula de nº 37.765.
O valor da indenização será acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme estabelecido no art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e correção monetária pelo INPC a partir da data em que o laudo foi elaborado (9/4/2014 – fls. 161), conforme artigo 26, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Quanto à fixação dos honorários advocatícios, condenou o réu a pagar ao patrono do autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que, o Requerido, o Município de Rondonópolis, sem realizar qualquer procedimento administrativo, desapropriou uma área de 1.277,10m2, parte de um imóvel de propriedade do Autor, localizado no lote 2, do Bairro Jardim Mato Grosso, nesta cidade, com matrícula nº 37.765, adquirido mediante escritura de compra e venda, em 14 de fevereiro de 1990.
Alegou que, não foi notificado pelo requerido acerca da desapropriação de seu imóvel e que somente tomou conhecimento da expropriação em janeiro de 2008, quando solicitou à prefeitura o levantamento topográfico do imóvel.
Asseverou que, o Município não realizou nenhum processo administrativo para a desapropriação, cuja finalidade é o prolongamento da Rua F, que fica paralela à Rodovia Estadual MT 270.
Ao final, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta, no valor a ser apurado por perícia técnica (fls. 8/22), o que foi acolhido pelo Juízo de 1º Grau.
Nas suas razões recursais, alega o Apelante WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados a título de honorários advocatícios são irrisórios, motivo pelo qual requer sua majoração.
Requereu, ainda, a condenação do Município Apelado no reembolso das despesas do processo, que devem ser ressarcidos pelo vencido.
Nas suas razões alega o Município que, o Juízo de 1º Grau reconheceu que a municipalidade expropriou indiretamente parte do imóvel do Autor, determinando que pagasse o valor indenizatório apurado no laudo de fls. 144/167, qual seja, R$ 548.535,40, porém, por se tratar de desapropriação indireta, o quantum indenizatório deve ser aquele correspondente ao valor do bem por ocasião da imissão pelo poder público.
Argumenta que, o próprio Apelado WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES declarou que ficou sabendo, em “janeiro de 2008”, que “estaria sendo expropriado pelo requerido” (fl. 09).
Dessa forma, como a desapropriação indireta ocorreu em 2007 e entre essa data e a realização do laudo em 2014, transcorreram 7 (sete) anos, tendo a área se valorizado em razão das benfeitorias realizada pela municipalidade, motivo pelo qual requer a realização de nova perícia, para que se apure o valor do bem na data da imissão.
Ressalta que, a matéria suscitada não se encontra preclusa, diante da indisponibilidade dos bens do erário e por se tratar de questão de ordem pública.
Pois bem.
A desapropriação indireta é instituto de construção doutrinária, acolhido pela jurisprudência, que se refere ao fato administrativo no qual a Administração Pública, observar as formalidades legais atinentes ao procedimento expropriatório, toma para si o bem do administrado, configurando verdadeiro esbulho possessório.
Constitui fundamento do direito à indenização na desapropriação indireta o art. 35 do Decreto-lei n. 3.365/41:

Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, no podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Com efeito, a desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam:
(I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09).

Inicialmente, cabe analisar se o fato trazido aos autos configura verdadeira hipótese de desapropriação indireta.
Das informações constantes da exordial, somadas à prova pericial, conclui-se que se trata de autêntica hipótese de apossamento de imóvel pela Administração Pública sem o regular procedimento legal.
Corrobora essa conclusão a prova pericial, na qual o expert afirma que:
·O lote da Matrícula de número 37.765, está localizado às margens da Rodovia MT-270; esquina com a Rua 13 de Maio, no loteamento anexo ao Jardim Mato Grosso. As características, deste lote são tipicamente comerciais.
·O lote da Matrícula de número 37.765 teve sua área reduzida em decorrência da “Rua – F” em 1.277,10 – Ver “CROQUI’ – Área desapropriada” – folha 01.03; (...)

Frise-se, ainda, que não há qualquer prova nos autos de que tenha havido o pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro exigida pelo art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República.
Compulsando os autos, verifica-se claramente que a Administração Pública se apossou do terreno do Autor, sem o pagamento de prévia indenização. Tal fato, inclusive, não é contestado pelo Município, que, ao rebater o mérito, limita-se a tecer considerações acerca da necessidade de nova perícia para se apurar o valor do imóvel na data da imissão da posse.
O Município de Rondonópolis, em flagrante contrariedade à lei e à jurisprudência, sustenta que o justo preço da indenização, ora em debate, deve ser aferido com base no valor do bem na oportunidade do apossamento administrativo, e não à época da feitura do laudo pericial. Aponta, inclusive, dois precedentes isolados do Superior Tribunal de Justiça relativizando a exigência do art. 26 do DL 3.365/1941 nas desapropriações indiretas.
O normativo que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, em seu art. 26, dispõe:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

Consoante intelecção legal, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, sendo irrelevante a data da imissão da posse. Note-se, ainda, que não traz exceção à desapropriação indireta.
Logo, aplicar regra diversa ao instituto ora em exame significaria prestigiar a atuação ilegal do Estado. A mesma orientação, ademais, é seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, como corroboram os arestos a seguir:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE À PERICIA JUDICIAL. COMINAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CUMPRIMENTO DO DEVER DE REEXAME OBRIGATÓRIO. ESTIPULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM ATENÇÃO AO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/1997 A DESAPROPRIAÇÕES EM MATÉRIA DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 905. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO INATACADA. SÚMULA 283/STF. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não viola o art. 475 do CPC/1973 o acórdão que procede ao reexame obrigatório de sentença proferida contra os interesses da fazenda pública em ação de desapropriação indireta. 3. O art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse, razão pela qual não há falar, como regra, em enriquecimento sem causa. Precedentes. 4. O art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Tema Repetitivo n. 905. 5. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. Tema Repetitivo n. 905. 6. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, ainda mais quando inexistente a prévia oposição de embargos declaratórios. Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal. 7. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão tem múltiplos fundamentos autônomos e o recurso não abrange todos eles. Inteligência da Súmula 283/STF. 8. Recurso especial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG não provido. Recurso especial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1715900/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 26 DO DL 3.365/1941. CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL, EM DETRIMENTO DO VALOR PROPOSTO PELO ENTE EXPROPRIANTE. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DO VALOR QUE VAI DE ENCONTRO COM AS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA COHAB DE CURITIBA/PR DESPROVIDO.
1. Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, o art. 26 do DL 3.365/1941 reputa justa a indenização contemporânea à avaliação judicial, e não ao laudo elaborado pelo Ente expropriante relativo ao período em que ocorreu a imissão na posse. Precedentes: AgRg no AREsp. 489.654/SP, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 17.3.2015; AgRg no REsp. 1.401.137/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014; AgRg no AREsp. 134.487/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.3.2015.
2. Especificamente em relação às hipóteses de desapropriação indireta, alguns precedentes desta Casa relativizam a exigência contida no art. 26 do DL 3.365/1941, entendendo que o decurso de longo período entre o apossamento e a propositura da demanda pode acarretar um contexto em que o justo valor não necessariamente corresponderia ao da perícia.
3. Hipótese em que a Corte de origem, considerando o período de tempo decorrido entre a perda da posse e o ajuizamento da ação, apreciando, ainda, o conteúdo fático probatório dos autos, notadamente o laudo técnico elaborado para a fixação do montante devido, afirma categoricamente ser o valor alcançado na prova pericial o justo para a devida indenização do bem expropriado, circunstância que não pode ser revista agora, em sede de Recurso Especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
4. Cumpre salientar, obter dictum, que a disposição constante do art. 26 do DL 3.365/1941 não traz expressamente qualquer exceção à desapropriação indireta, devendo essa concessão jurisprudencial ser interpretada com muita cautela para não caracterizar situações de evidente ilegalidade. Assevera-se que, para as hipóteses descritas como de desapropriação indireta, a medida pugnada pela parte agravante pode acarretar, por vezes, indevido prestígio à espécie de expropriação que ocorre sem a observância de normas de procedimentos legais, albergando benesse ao Poder Público tão só pelo suposto decurso de extenso prazo entre o apossamento e o ajuizamento da Ação indenizatória, que nem sempre será de responsabilidade do particular.
5. Agravo Interno da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA/PR desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 450.102/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/41. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 25/09/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação de Desapropriação, ajuizada pela parte recorrente contra Afonso Arthur Neves Baptista e outra, referente a imóvel de propriedade dos réus, com o objetivo de declará-lo incorporado ao patrimônio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. A sentença jugou procedente o pedido, para declarar o imóvel incorporado ao patrimônio da autarquia estadual, mediante o pagamento da importância de R$ 112.978,52.
III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, "como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse" (STJ, REsp 1.672.191/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017).
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - quanto ao valor a ser fixado a título de indenização, em face dos laudos periciais juntados aos autos - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1169829/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Assim, claro está o direito da parte autora à justa indenização em razão do desapossamento efetuado pela Administração Pública sem o devido processo legal.
Quanto à área indenizável, registre-se que a desapropriação recaiu sobre todo o terreno do Autor, conforme aponta o laudo pericial.
Assim, fixo a área indenizável em 1.277, 10 metros quadrados, que corresponde à parcela do terreno efetivamente desapropriada.
Quanto ao valor da indenização, este deve corresponder ao valor real e atualizado do imóvel, aplicando-se também aos casos de desapropriação indireta os princípios da justiça e peculiaridade previstos no art. 5°, XXIV, da Constituição Federal.
Na busca pelo valor real do bem, deve-se perquirir o seu valor de mercado, por método comparativo, a fim de se chegar a um resultado justo, não precisando, em regra, corresponder ao valor utilizado para fins de cobrança de IPTU, que, como se sabe, nem sempre reflete a realidade.
Utilizando-se do método comparativo direto de dados de mercado, relativo a outros imóveis de características similares, o perito nomeado pelo juízo chegou à conclusão de que o valor total do terreno, cuja extensão total é de 1.277,10 m2, é de R$ 548.535,40 (quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).
Entendo justo e aceitável o valor do metro quadrado avaliado pelo perito no patamar de R$ 429,58 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), uma vez que, além de ser um expert no assunto, trazendo uma visão técnica para os autos, trata-se de terceiro imparcial, equidistante em relação a ambas as partes. Adoto tal valor, haja vista a inexistência de qualquer elemento contundente que contradiga sua pertinência, vez que houve concordância por parte do Autor, e o Município, podendo apresentar assistente técnico e laudo pericial comprovando suas alegações, limitou-se a impugnar o valor constante no laudo do perito e agora, em grau recursal pretende que seja feita nova avaliação, ficando prejudicada sua pretensão.
Com relação à fixação do quantum debeatur, o renomado jurista José dos Santos Carvalho Filho afirma:

(...) a indenização deve corresponder ao valor real e atualizado do imóvel, ainda que este se tenha valorizado em virtude de obra pública, como, por exemplo, a abertura de rodovia ou a revitalização de área urbana, O fundamento está em que a desapropriação não observou o procedimento legítimo para suprimir o direito de propriedade. Por conseguinte, eventual supervalorização do imóvel pela expropriação há de ser compensada pela via tributária adequada - no caso, a contribuição de melhoria, sendo ilegítima a dedução de qualquer parcela indenizatória em virtude do benefício imobiliário.

Diante disso, mantenho o valor da indenização em R$ 548.535,40 (quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), a ser devidamente corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento.
Adiciona-se à indenização pela área expropriada o valor referente aos juros compensatórios, que são aqueles devidos pela ocorrência da imissão provisória e antecipada na posse do bem. Vejamos o que diz o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41:

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 2001)

Quanto ao termo a quo, em casos como o presente, em que o laudo pericial atribuiu valor atual ao imóvel, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, conforme entendimento esposado na Súmula 345 do STF. Estabeleço, portanto, como termo inicial a data de 9-4-2014.
Quanto à taxa dos juros compensatórios, dispunha a Súmula 618 do Pretório Excelso: ‘Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano’.
Posteriormente, a MP 1.577/97 reduziu referida taxa para seis por cento ao ano (art. 3°) e a MP 2.270/2000 inseriu o art. 15-A no DL 3.365/41, estabelecendo que os juros compensatórios seriam de ‘seis por cento ao ano’, no que foi seguida pela MP 2.183-56/2001. Referida expressão também foi julgada inconstitucional e suspensa liminarmente pelo STF na liminar da ADI 2.332/DF, sob o fundamento de ter havido usurpação da competência da Corte na interpretação constitucional. O Supremo Tribunal, entretanto, não deu aplicação retroativa à decisão, de maneira que o Superior Tribunal de Justiça terminou editando a Súmula n. 408, nos seguintes termos:

Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, considerando que o termo inicial da incidência dos juros compensatórios foi estabelecido na data de 9-4-2014, fl. 161, a taxa ficará em 12% ao ano, nos termos do enunciado supracitado.
Em adição ao valor da indenização e aos juros compensatórios, cabem também os juros moratórios, que são destinados a ressarcir o credor em virtude do inadimplemento do devedor.
O Superior Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento de que ‘os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença’. (Súmula 70/STJ).
Referido enunciado, todavia, restou superado pela edição da MP 2.027/2000, que inseriu o art. 15-B no DL 3.365/41 e estabeleceu como termo a quo para os juros moratórios o dia 1° de janeiro do ano seguinte àquele em que deveria ter sido paga a indenização. A regra terminou sendo consagrada pelo STF, que editou a edição da Súmula Vinculante n. 17, in verbis:

Durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Quanto à cumulação de ambas as espécies de juros, já dispunha a antiga Súmula 102/STJ, que ‘a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei’.
No que concerne à taxa dos juros moratórios, tradicionalmente, eram calculados na forma do Código Civil anterior (art. 1.062) e correspondiam aos juros legais, ou seja, 6% ao ano.
Ocorre que a mesma MP 2.027/2000 modificou também a taxa dos juros moratórios na desapropriação, no que foi seguida pela MP 2.183-56/2001, dispondo que esta seria de ‘até seis por cento ao ano’, sem estabelecer critérios de fixação.
Como já dito, o STF, na ADI 2.332/DF, julgou liminarmente inconstitucional a expressão ‘de até seis por cento ao ano’, constante do art. 15-A, referente aos juros compensatórios, deixando de fora o art. 15-B.
Não obstante, entende-se que os fundamentos da decisão são inteiramente aplicáveis aos juros moratórios, apesar de a decisão da Corte Suprema não ser expressa a esse respeito.
Diante da ineficácia do limite estabelecido pelo art. 15-B do DL 3.365, passou-se a entender que, a partir da vigência do Código Civil de 2002 (art. 406), é aplicável aos juros moratórios a taxa SELIC, sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária.
Nesse diapasão, o TRF da 1ª Região já decidiu nos seguintes termos:
CONSTITUICIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRAS INDÍGENAS. DOMÍNIO DA UNIÃO. INALIENABILIDADE. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA FUNAI DECLARANDO O IMÓVEL NÃO OCUPADO POR ÍNDIOS. AQUISIÇÃO DO IMOVEL COM BASE NESTA CERTIDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS EM RESSARCIMENTO. 1. Terras indígenas são aquelas por ‘eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições’. Art. 231, § 1º, da Constituição Federal de 1988 e desde a Constituição Federal de 1934, art. 129, estão sob o domínio da União, sendo inválida sua alienação a qualquer titulo. 2. ‘O procedimento de demarcação de terras indígenas não pode ser comparado ao apossamento administrativo - também chamado de desapropriação indireta -, caracterizado como verdadeiro esbulho possessório, sem a necessária garantia do contraditório e do devido processo legal.’ REsp 1097980/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 01/04/2009). Efetivamente, as terras em questão jamais deixaram de pertencer à União. 3. Certidão expedida pela FUNAI, em 1975, pela qual não haveria ‘conhecimento da existência de aldeamento indígenas na área da peticionária’ induziu as partes autoras à compra das terras, devendo a Autarquia Federal responder pelas perdas e danos decorrentes do negócio, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da Constituição Federal de 1988). 4. Ressarcimento dos valores pagos na compra dos imóveis, devidamente atualizados. Os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso (Súmula 94-STF) no percentual de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil, e, a partir daí, calculados pela taxa Selic, a qual engloba juros e correção monetária, não incidindo. Assim, qualquer outra atualização consoante o art. 406 do Código Civil, e a mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria 5. Sucumbente a FUNAI, deve responder pelas custas processuais, em ressarcimento, e pelos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação. 6. Apelação parcialmente provida. (AC 200301000619859, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, TRE1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 30/07/2010 PAGINA: 27). (Negritei)

O Juízo de 1º Grau não condenou o Município aos juros moratórios e o Autor/Apelante não postulou a fixação de juros moratórios no seu Apelo.
O busílis da questão está em saber se a reforma da sentença, em Reexame Necessário, para fazer inclui os juros moratórios agravaria a condição do Município, afrontando a Súmula 45 do STJ e o princípio do não reformatio in pejus.
É pacífico nesta Corte Superior que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso. 2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014.

Assim, não caracterizando reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofensa o princípio da inércia da jurisdição, em Reexame Necessário determino que, caso seja excedido o prazo previsto no § 1° do art. 100 da CF e art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 para pagamento do precatório ou RPV (Súmula Vinculante n. 17), aplicar-se-á exclusivamente a taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, que deverá incidir sobre o valor atualizado da dívida, inclusive os juros compensatórios, na forma da Súmula 102/STJ.

APELO DE WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

Nas suas razões recursais alega o Apelante WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados a título de honorários advocatícios são irrisórios, motivo pelo qual requer sua majoração.
Requereu, ainda, a condenação do Município Apelado no reembolso das despesas do processo, que devem ser ressarcidos pelo vencido.
Vale ainda tecer algumas considerações acerca da condenação em honorários advocatícios. Na desapropriação ordinária, rege a matéria o art. 27, § 1° do Decreto-Lei 3.365/41, com redação determinada pela MP 2.183-56/2001, in verbis:
Art. 27 (...)
§ 1°. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre 0,5 (meio) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença, observado o disposto no § 4° do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).

É digno de nota que o STF, na decisão liminar na ADI 2.332/DF, entendeu por suspender a expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00’, mantendo, entretanto, o limite inferior de 0,5% e superior de 5%.
Sobre o tema, releva considerar o que dispõe a Súmula 141 do STJ: ‘os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente’.
Em se tratando de desapropriação indireta, na qual inexiste oferta de indenização, a base de cálculo para os honorários advocatícios, quando o sucumbente é o expropriante, deve corresponder ao valor indenizatório acrescido dos juros moratórios e compensatórios corrigidos, nos termos da Súmula 131 do STJ (‘Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas’).
Assim, a r. sentença deve ser retificada, haja vista que o Juízo de 1º Grau arbitrou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desacordo com a lei que rege a matéria, motivo pelo qual retifico a sentença nessa parte, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor indenizatório, acrescido dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41.
Quanto ao reembolso dos valores despendidos pelo Apelante, registro, inicialmente, que o inciso I do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2011 dispõe sobre a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, com exceção aos valores despendidos pela parte autora quando do ajuizamento da demanda. Veja-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (Destaquei).

Como se vê, por expressa previsão legal, a isenção quanto ao recolhimento das custas iniciais não beneficia a Fazenda Pública no caso de ser condenada ao pagamento das custas despendidas pela parte contrária quando esta é vencedora da demanda.
In casu, verifica-se que a sentença reconheceu a isenção do Município, e, tendo a parte autora arcado com as despesas e custas processuais, deve o Município de Rondonópolis suportar a totalidade das despesas por ela adiantada.
Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SOLICITAÇÃO DE REGISTRO/CADASTRAMENTO DE ÁREA RURAL E REBANHO DESTINADO À COMERCIALIZAÇÃO JUNTO AO INDEA/MT - NEGATIVA DO ÓRGÃO – ÁREA DISPUTADA JUDICIALMENTE PELOS ESTADOS DE MATO GROSSO E PARÁ – MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS – ISENÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI 7.603/2001 - SENTENÇA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1 - “Estando o imóvel de propriedade do impetrante localizado em área disputada judicialmente pelo Estado de Mato Grosso e do Pará, a negativa do cadastro ou da inscrição deste imóvel no INDEA-MT CONFIGURA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, visto que inexiste decisão definitiva estabelecendo os reais limites entre referidos Estados”. (Precedentes desta Corte de Justiça ReeNec, 134116/2008, Julgado em 08/11/2011, Dje 16/12/2011).
2 – São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. Precedentes.(TJMT - Ap 71607/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). (Destaquei).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - NULIDADE DO CONTRATO - DIREITO AO PAGAMENTO DE FGTS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — INCIDÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009 - ISENÇÃO DO ESTADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.
Para a atualização de débitos nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o art. 5º da Lei nº 11.960/2009, independentemente de sua natureza.
A despeito do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual n°. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta quanto ao pagamento de custas, emolumentos e demais despesas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda antecipadamente.
Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC). (TJMT - ReeNec 7905/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 31/10/2013). (Destaquei).

Desse modo, embora o Município de Rondonópolis seja isento do pagamento de custas processuais, no caso em que restou vencido, deve restituir à parte autora a totalidade do que esta houver adiantado a este título, em razão da sua sucumbência.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Município de Rondonópolis e DOU PROVIMENTO ao Apelo WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, para fixar os honorários advocatícios em 5% do valor indenizatório acrescido dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41 e em REEXAME NECESSÁRIO, determino que, caso seja excedido o prazo previsto no § 1° do art. 100 da CF e art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 para pagamento do precatório ou RPV (Súmula Vinculante n. 17), aplicar-se-á exclusivamente a taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, que deverá incidir sobre o valor atualizado da dívida, inclusive os juros compensatórios, na forma da Súmula 102/STJ.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS; PROVEU DE WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES, E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA